Tribunal: TJDFT
Processo: 0737994-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737994-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TEREZA LUCIA MACHADO DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. PREVI. REVERSÃO. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PATROCINADOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIÃO. TERCEIRO INTERESSADO. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. ART. 334, §8o DO CPC. MULTA. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 2. A despeito da legalidade da Resolução no 26/2008, a atrair a legitimidade da União, sua atividade fiscalizadora e regulamentadora, por si só, não têm o condão de responsabilizá-la, ainda que em abstrato, por todas as obrigações decorrentes nas quais incidirá o normativo editado, especialmente em demandas versando sobre contrato de natureza privada, sem reflexos nos interesses da União. 3. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 4. É quinquenal o prazo prescricional das ações que pretendem reclamar ou complementar prestações de benefícios previdenciários, contados da data do primeiro pagamento tido por indevido. Inteligência do art. 75 da Lei Complementar no 109/2001. Súmulas STJ no 291 e 427. 5. Não há ilicitude na destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador, posto que os regramentos constitucional, legal e regulamentar aplicável à espécie, determinam a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, paridade que deve ser respeitada também para o caso de ocorrência de superávits sucessivos. 6. A ausência injustificada à audiência de conciliação impõe a aplicação da multa prevista no art. 334, §8o do CPC. 7. Recurso não provido. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos; b) artigos 75 da Lei Complementar 109/2001 e 205 do Código Civil, defendendo a inocorrência da prescrição reconhecida. Sustenta que a presente lide não envolve pretensão ao recebimento de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias nem tampouco a revisão de benefício previdenciário. Ressalta que a destinação de parte da reserva especial para o patrocinador, por meio do instituto da reversão de valores, via constituição de um fundo em favor do Banco do Brasil, configura um desvio, uma ilegalidade. Assevera, também, que a prescrição, instituto que restringe temporalmente o exercício da pretensão, não pode ser interpretada extensivamente, e como não há prazo específico para o caso dos autos, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, sobejamente por não tratar de cobrança de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201 e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino à secretaria, que as publicações referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028